Tribunal: STF
Processo: ADI 7688
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    1. Por meio das Petições de nº.s 110.526/2025 (e-doc. 376, Id. f3235087, da ADI 7688), 110.528/2025 (e-doc. 255, Id. f3235087, da ADI 7695) e 110.527/2025 (e-doc. 292, Id. 2ea6893f, da ADI 7697), a Associação Movimento Brasil Laico requer a habilitação nos autos na condição de amicus curiae. Para tanto, sustenta que a sua finalidade estatutária consiste em promover a laicidade do Estado brasileiro, a qual, em tese, está sendo violada com a destinação de emendas impositivas para subvencionar “igrejas, instituições religiosas, eventos religiosos [e] proselitismo religioso”. 



    2.  Nos termos do art. 138 do CPC c/c o art. 7º, § 2º, da Lei nº. 9.868/99, compete ao Relator, em despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. 



    3. No presente caso, não verifico o cumprimento do requisito da representatividade necessário à habilitação da Associação postulante na qualidade de amicus curiae. Embora a entidade tenha finalidade relevante, não restou demonstrada a sua expertise acerca do objeto específico das ações diretas, qual seja a constitucionalidade da execução obrigatória (impositividade) de emendas parlamentares “individuais” e “de bancada”, à vista da separação dos Poderes (art. 60, § 4º, III, da CF); do sistema presidencialista (art. 76 da CF); bem como dos princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF), da economicidade (art. 70 da CF), do planejamento (arts. 165 da CF) e da responsabilidade fiscal (arts. 167 e 167-A, da CF). 



    4. Desse modo, INDEFIRO o pedido de habilitação como amicus curiae da Associação Movimento Brasil Laico.



    À SEJ para providências. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente